Tribunal: TJSP
Processo: 1023701-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão à anulação do ato administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Eliminação na fase de investigação social – Procedimento que revelou perfil incompatível com a função almejada – Mérito administrativo que não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão à anulação do ato administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Eliminação na fase de investigação social – Procedimento que revelou perfil incompatível com a função almejada – Mérito administrativo que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário quando não se vislumbra ilegalidade – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.